Tribunal: TJBA
Processo: 8001199-95.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001199-95.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA LIMA RAMOS

Advogado(s)
:
JAIR MOISES SILVA CASTRO

AGRAVADO: ANTONIO GRANJA RAMOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS BEZERRA DE OLIVEIRA

FOB3

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. RISCO DE DANO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo de inventário. A Recorrente alega divergência substancial na área de imóvel rural levado à colação (Fazenda Santa Lúcia), registralmente com 139 hectares, mas faticamente com 50 hectares. Sustenta a existência de ação autônoma de retificação de área e o risco de avaliação incorreta que impactaria o cálculo da legítima. O juízo de origem determinou apenas a reserva da área controvertida, permitindo o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a necessidade de suspensão da ação de inventário diante da pendência de ação de retificação de registro imobiliário que visa corrigir a área de bem colacionado. 3. Analisa-se a prejudicialidade externa e o impacto da divergência de metragem na avaliação do monte partível e na igualdade dos quinhões hereditários.

III. Razões de decidir

4. A existência de ação de retificação de registro imobiliário, instruída com prova documental robusta acerca de desmembramento anterior não averbado, configura questão prejudicial externa capaz de influenciar diretamente a definição do acervo hereditário.

5. A divergência de área (de 139 ha para 50 ha) possui potencial para alterar substancialmente o valor do bem trazido à colação, o que repercute no cálculo das legítimas e pode gerar desequilíbrio na partilha se realizada antes da definição da real extensão do imóvel.

6. A medida de reserva de bens, embora útil em certas hipóteses, mostra-se insuficiente quando a incerteza recai sobre a própria base de cálculo do patrimônio a ser partilhado, justificando a suspensão do inventário com base no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, para evitar danos irreversíveis e futuras nulidades.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para determinar a suspensão do inventário até o trânsito em julgado da ação de retificação. Agravo Interno julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
ACORDAM
os desembargadores integrantes da terceira câmara cível do tribunal de justiça do estado da bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-Ba, 26 de fevereiro de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator